Tribunal: TJSP
Processo: 1003591-04.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Juros. Ausência de abusividade em relação à taxa média. Tarifa de cadastro. Regularidade da contratação. Ausência de onerosidade excessiva. Despesa com registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Pactuação e ausência de abuso. Efetiva prestação dos serviços demonstrada. Procedência parcial dos pedidos.

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Juros. Ausência de abusividade em relação à taxa média. Tarifa de cadastro. Regularidade da contratação. Ausência de onerosidade excessiva. Despesa com registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Pactuação e ausência de abuso. Efetiva prestação dos serviços demonstrada. Procedência parcial dos pedidos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003591-04.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARIA
ISABEL DOBRE, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente) E HERALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003591-04.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO 31.101
2
VOTO No: 31.101
Apelação Cível No: 1003591-04.2020.8.26.0405
COMARCA: Osasco
Apelante: Maria Isabel Dobre
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Ação revisional de contrato de financiamento com
garantia de alienação fiduciária. Juros. Ausência de
abusividade em relação à taxa média. Tarifa de
cadastro. Regularidade da contratação. Ausência de
onerosidade excessiva. Despesa com registro de
contrato e tarifa de avaliação do bem. Pactuação e
ausência de abuso. Efetiva prestação dos serviços
demonstrada.
Procedência
parcial
dos
pedidos.
Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional
de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária,
para o fim de “determinar o recálculo do saldo devedor, devendo ele ser
reajustado ante o reconhecimento da ilegalidade do sistema de amortização
e da cumulação de juros. Em liquidação de sentença, o saldo devedor será
revisto pelo critério acima desde o início da contratação. Também deverão
levadas em conta as teses fixadas acerca das taxas acessórias, no que
couber ao pretendido pelo autor na exordial, nos moldes dos Temas
consolidados pelo E. STJ no 958 e 972, levando-se em conta os documentos
que instruíram a fase de conhecimento e compensando-se no recálculo
eventuais créditos ao autor no que se refere às taxas, como já esclarecido.
Ante a sucumbência parcial, cada uma das partes arcará com o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003591-04.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO 31.101
3
das custas e despesas processuais que despendeu, cabendo ao réu, na fase
de liquidação, a integralidade dos honorários periciais já arbitrados.
Condeno o réu no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, com correção monetária a partir da
propositura da ação” (fls. 98/101).
Recorre a autora (fls. 103/111).
Alega que a taxa de juros estabelecida em contrato
é abusiva, por estar acima da média praticada no mercado; a
abusividade da cláusula contratual que autoriza a cobrança de
determinadas tarifas/despesas bancárias, uma vez que a instituição
financeira não poderia repassar ao consumidor os valores
respectivos; que tais serviços não foram especificados e nem
efetivamente prestados. Pede a reforma parcial da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta às
fls. 114/123. Ausente preparo diante da gratuidade concedida (cf.
fls. 30).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento com garantia de alienação fiduciária.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram o
aludido contrato em 28.07.2010 para aquisição de veículo, no valor
total de R$ 13.200,86, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 445,68, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003591-04.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO 31.101
4
juros de 2,14% a.m. e 28,91% ao ano (Custo Efetivo Total
CET:
3,12% a.m. e 44,60% a.a.) (fls. 17/21).
É certa a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nas relações bancárias, nos termos da Súmula no 297 do
Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código
de Defesa do Consumidor.
Vê-se, portanto, que a autora aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento de modo a invalidar toda a
avença.
Também se sabe que a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda em relação a cláusulas abusivas. Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no REsp no 1.363.814/PR, Rel. Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
j.
17.12.2015,
DJe
03.02.2016). E ainda: AgRg no AREsp no 649.895/MS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 05.05.2015, DJe 25.05.2015.
JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003591-04.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO 31.101
5
Na hipótese, o contrato estabelece expressamente a
taxa de juros remuneratórios incidente; assim, considerando-se a
ausência de limitação dos juros e o prévio conhecimento pela
autora, correta a incidência no percentual pactuado, sem que se note
qualquer abusividade.
Como se sabe, no financiamento, além do valor
principal líquido financiado, incorporam à base de cálculo, outras
tantas despesas e taxas contratadas, além do IOF, que não são
liquidados à vista, mas a prazo, juntamente com o valor mutuado.
Assim, a taxa de juros compõe, com a tarifa dos demais encargos, o
que se denomina Custo Efetivo Total (CET) e este é indicado em
percentual para que possa ser avaliado pelo mutuário.
In casu, não há indício de que a taxa de juros
cobrada esteja em flagrante descompasso com a média do mercado
financeiro para a mesma operação.
A taxa de juros média de mercado nada mais é do
que a média aritmética das taxas utilizadas pelas instituições
financeiras em determinado período, sendo calculada de acordo com
as informações por elas prestadas ao BACEN, não representando,
contudo, o limite máximo, tampouco mínimo para pactuação dos
juros remuneratórios.
Os juros somente podem ser considerados abusivos
se destoam da taxa média de mercado praticada quando da
contratação, sem que as peculiaridades desta os justifiquem.
Como se trata de média, não se pode exigir que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003591-04.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO 31.101
6
todos os contratos de financiamento sejam feitos com a mesma taxa,
pois deixaria de ser taxa média e passaria a ser um valor fixo,
tabelado. Não existiria concorrência entre os bancos.
Dessa forma, partindo da taxa média, deve ser
considerada uma faixa razoável de variação dos juros com taxas
inferiores e superiores.
No caso em tela, a apelante informa que no mês da
assinatura do contrato a taxa média divulgada foi de 1,68% ao mês,
ou seja, não se configura discrepante com a taxa de juros prevista
no contrato (2,14% ao mês).
Na verdade a diferença é minimamente superior,
não havendo que se falar em redução ao patamar requerido pela
autora.
As obrigações que a autora assumiu pelo contrato
havido entre as partes não são exorbitantes e abusivas considerando
as condições do mercado financeiro.
Poderia a autora contratar com qualquer outra
instituição bancária que oferecesse melhores condições e livremente
optou por contratar com o réu, sendo de se presumir que se o fez foi
porque as condições oferecidas não eram excessivas em relação às
postas no mercado pelas demais instituições que nele atuam.
Condição abusiva, iníqua, excessiva, é aquela que
no contrato bilateral e oneroso acarreta para uma das partes
vantagem muito desproporcional em relação ao proveito almejado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003591-04.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO 31.101
7
ou obtido pela outra, o que não resultou demonstrado nos autos.
TARIFAS/DESPESAS BANCÁRIAS
Insurge-se a autora em relação às tarifas de
cadastro e avaliação do bem e em relação à despesa com registro de
contrato.
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos
repetitivos.
Em relação à tarifa de cadastro, no julgamento do
Recurso Especial no 1.251.331/RS, de relatoria da Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, julgado em 28.08.2013, consolidou-se:
“[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira. [...]” (destaquei)
A tarifa de cadastro tem a sua cobrança
regulamentada pelas Circulares nos. 3371/2007 e 3466/2009 do
Bacen, sendo que essa última apenas vedou a cobrança da tarifa de
“renovação de cadastro”, permanecendo a tarifa de cadastro que
tem por fato gerador: “Exclusivamente, realização de pesquisa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003591-04.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO 31.101
8
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento
de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações
de crédito e de arrendamento mercantil” (Circular 3466/2009). E ainda
as Resoluções nos 3919/2010 (art. 3o) e 3518/2007 do BACEN (art.
3o).
A análise do contrato permite confirmar que não
há abusividade na sua cobrança (4,5% do valor líquido do crédito1),
ausente, portanto, desequilíbrio contratual.
Já no tocante à tarifa de avaliação do bem e à
despesa com registro de contrato, aplica-se o entendimento
sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, de
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado
em 28.11.2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. [...]” (destaquei)
In casu, tanto a cobrança pelo registro do contrato
quanto a cobrança da tarifa de avaliação do bem correspondem a
1 R$ 11.000,00 (cf. fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1003591-04.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO 31.101
9
serviços efetivamente prestados. O documento de fls. 16, juntado
pela própria apelante/consumidora, revela que o gravame foi
registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento
do veículo. Outrossim, foi acostado aos autos laudo de avaliação
comprovando a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo
usado (cf. fls. 21).
Por outro lado, os valores estipulados (R$ 207,17 e
R$
195,00,
respectivamente)
atendem
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, ausente onerosidade excessiva
na espécie.
Assim entendido, inexistindo as ilegalidades e/ou
abusos alegados no apelo, de rigor a manutenção da r. Sentença.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator